Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710606-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MERSON RODRIGUES GOMES RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO EM BRANCO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. 1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, que não se confunde com o termo inicial da mora. 2. O retorno da carta com aviso de recebimento em branco não preenche o requisito legal, que exige ao menos assinatura de qualquer pessoa. 3. Previamente à extinção do processo por ausência de comprovação da mora, deve ser oportunizada à parte a emenda à inicial, conforme o art. 321, do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969 e 321 do Código de Processo Civil, sustentando que a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não sendo cabível a constituição do devedor em mora no curso da ação. Defende que não se pode admitir emenda à inicial com nova notificação extrajudicial posterior à propositura da demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969 e 321 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito. Precedentes" (AgInt no REsp 2.030.397/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021